Tribunal: TJDFT
Processo: 0723518-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. IRDR 15. VALORES ANTERIORES À CRIAÇÃO DO IPREV. OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. INCABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em análise do IRDR no 15 restou firmado o entendimento no sentido de que na “execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso de inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na LC-DF 769/08”.
2. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o Distrito Federal possui responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos benefícios anteriores à criação do IPREV, ou seja, anteriores a 23 de dezembro de 2009, respondendo o IPREV apenas quanto aos períodos posteriores à sua criação. Precedentes.
3. No caso dos autos condenação dos réus foi referente ao período anterior a dezembro de 2009, sendo necessário reconhecer a obrigação exclusiva do Distrito Federal pelo pagamento da condenação.
4. Os honorários advocatícios fixados em ação coletiva devem ser executados em Cumprimento de Sentença da própria ação coletiva, sendo incabível que o advogado, no Cumprimento Individual de Sentença requeria o pagamento dos honorários fixados na sentença coletiva. Precedentes.
5. Recursos conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.